Tribunal: TJDFT
Processo: 0026581-52.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0026581-52.2015.8.07.0003 APELANTE: JORGE MESSIAS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que os presentes autos foram digitalizados e aguardavam em secretaria a fixação da tese referente ao Tema n. 506/STF. Porém, o julgamento da apelação se deu em 2018 pela 1a Turma Recursal, com relatoria da Dra. Soníria Rocha Campos D’Assunção. Assim, deve ser realizada a redistribuição por prevenção processual e, após, cumprido o despacho de ID 63655468, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15. . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal